Tribunal: STF
Processo: Rcl 91464
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26 do STF nos autos n. 0003228-86.2019.8.26.0496.
A defesa alega que o reclamante cumpre pena no regime fechado, tendo cumprido o requisito objetivo para progredir ao regime semiaberto. 
Sustenta, em síntese, que “O juiz de Direito, no entanto, proferiu decisão às fls. 457-459 da execução (ato judicial ora reclamado), condicionando a progressão do reclamante à prévia realização de exame criminológico, mas se limitou a argumentar, genericamente, que a avaliação psicossocial seria necessária porque o reclamante cumpre pena pela prática de crime grave e “possui considerável período de pena por cumprir”, sem indicar qualquer elemento concreto extraído do histórico carcerário de ELIVELTON que justificasse a adoção da medida”.
Requer seja afastada a submissão do reclamante ao exame criminológico.
É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 

In casu, o ato reclamado, ao determinar a realização do exame criminológico, assentou o seguinte:

“No presente caso, em que pese o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado cumpre pena por crime grave, cometido mediante violência ou grave ameaça e possui considerável período de pena por cumprir. 
Por ser um benefício da execução penal em que ocorre o abrandamento da vigilância direta do apenado, torna-se imprescindível a realização de exame criminológico para se aferir cumprimento do requisito subjetivo. 
E mais, o atestado do bom comportamento carcerário, não é vinculativo do Juízo, que deve apreciar o mérito da pretensão considerando os demais aspectos subjetivos do sentenciado, além de que, não serve como fator indicativo da readaptação social, o que reforça a necessidade da avaliação criminológica.
Dessa forma, para análise do mérito da progressão de regime, torna-se indispensável a realização do exame criminológico, pois é patente que não se pode submeter a sociedade ao risco de o sentenciado poder atentar novamente contra a segurança pública, mostrando-se, neste caso, necessária sua realização para atestar se o executado preenche todos os requisitos (objetivo e subjetivo) para a obtenção das benesses, atendendo-se ao interesse público.
[...]
No caso, não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.
Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.
[...]
Portanto, torna-se essencial a realização do exame criminológico para verificação da provável e frutífera adaptação do executado em um ambiente de menor fiscalização.”
Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 
O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:
“Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução Penal. 3. Livramento condicional. 4. Alegada deficiência da fundamentação quanto à realização de exame criminológico. 5. Suposta violação à Súmula Vinculante 26. 6. Não ocorrência. Decisão do juiz devidamente fundamentada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.775-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/5/2018)

Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 26.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF.  
Publique-se. 
Brasília,9 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente